Tribunal: STF
Processo: RE 76445
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ACÓRDÃO QUE MANDA INDENIZAR PELA FALTA DE ENTREGA DE MERCADORIA
CORRESPONDENTE A DUPLICATA EMITIDA. INDENIZAÇÃO CALCULADA TENDO A
VISTA O PREÇO ATUAL DA MERCADORIA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS TEXTOS FEDERAIS APONTADOS E DE COMPROVAÇÃO DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.